Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735058-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS MAURICIO LINDOSO AGRAVADO: WALDOMERO ARANDA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Luis Mauricio Lindoso em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Família de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposta em face de Waldomero Aranda Filho, indeferiu pedido do credor que buscava a expedição de ofício ao condomínio onde reside o executado, com o propósito de obter informações acerca dos veículos registrados em sua unidade. Em suas razões recursais (ID 50431819), o agravante sustenta que “No decorrer da presente execução, o veículo de propriedade do executado foi legalmente penhorado nos autos. Contudo, o exequente enfrentou o inesperado revés de descobrir que o executado alienou o referido bem a uma agência de veículos, ocasionando a desconstituição da penhora”. Afirma que “Embora o exequente tenha diligenciado em pesquisar o novo veículo do executado, tal esforço mostrou-se infrutífero. No entanto, é inequívoco que os recursos obtidos na venda do veículo penhorado foram aplicados na compra de um novo automóvel que, aparentemente, não está registrado em nome do executado”. Relata que “solicitou a expedição de ofício ao condomínio em que o agravado reside, com o propósito de obter informações sobre o veículo registrado na sua unidade habitacional, tendo em vista que, normalmente, para entrar na garagem, o veículo deve ser cadastrado previamente junto ao condomínio, o que permitiria concluir que o bem encontra-se na propriedade e posse do agravado.” Contudo, “o requerimento foi indeferido, com o argumento de que o bem já se encontrava em nome de terceiro, indicando assim que não poderia ser objeto de penhora”. Defende que a recusa do Juízo “a quo” em deferir a expedição de ofício ao condomínio do executado fere o princípio da cooperação, prejudicando a efetividade da execução. Argumentando que há evidente risco de dano grave e de difícil reparação ao agravante, "pois a demora na satisfação do crédito aumenta a chance de o agravado dissipar seu patrimônio, tornando inócuas as medidas de execução”, busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja determinada “a expedição de ofício ao condomínio situado na Quadra 201, lote 05, Águas Claras, Brasília - DF, CEP: 71937-540, com o propósito de obter informações sobre os veículos registrados na unidade do executado (apto. n° 901), contemplando o período desde o início de 2023.” Preparo recolhido (ID 50431827). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, contudo, apesar do esforço argumentativo da parte agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Observa-se que a decisão agravada indeferiu pedido do exequente, ora agravante, que buscava a expedição de ofício ao condomínio onde reside o executado, com o propósito de obter informações acerca dos veículos registrados em sua unidade residencial. É cediço que o objetivo do processo executivo consiste em proporcionar ao credor a obtenção do seu crédito perante o devedor, mediante a adoção dos mecanismos contidos na legislação de regência. Na espécie, verifico que o Magistrado “a quo” agiu de forma diligente e cooperativa na tentativa de localizar bens expropriáveis, deferindo consultas aos sistemas que estão a sua disposição - Sisbajud, Renajud e Infojud. O requerimento para que o Poder Judiciário implemente medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar ancorado em situação que demonstre a sua utilidade. In casu, observo que a expedição de ofício foi requerida pelo agravante com base em mera suposição de que os recursos obtidos na venda do veículo objeto da desconstituição de penhora “foram aplicados na compra de um novo automóvel que, aparentemente, não está registrado em nome do executado”. Além disso, ao menos em um juízo sumário de cognição próprio desta via recursal, tenho que a medida atípica postulada pela parte agravante constitui providência inócua para a satisfação do crédito, tendo em vista que, conforme relatou o próprio exequente, o veículo buscado estaria registrado em nome de terceiro estranho à lide. Conforme já decidiu esta e. Corte de Justiça: “Ainda que seja possível, em tese, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, nos termos do art. 772, III, do Código de Processo Civil-CPC, tal medida só deve ser adotada quando evidenciada a sua utilidade prática no caso concreto.” (Acórdão 1425469, 07052191520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022.) Tenho, pois, que as medidas constritivas de satisfação do crédito da agravante foram devidamente implementadas, mostrando-se, ao menos por ora, desproporcional e sem utilidade decisiva para a satisfação do crédito do exequente a medida atípica requerida. Portanto, ao menos na rasa cognição estabelecida ao agravo de instrumento, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator